Tribunal: TJBA
Processo: 8012310-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012310-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: VERONICA COSTA MOREIRA

Advogado(s)
:
ELIANE DE LIMA SANTANA BULCAO, FABIANA LIMA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer movida por Verônica Costa Moreira. A decisão agravada concedeu, parcialmente, tutela provisória de urgência para determinar que a agravante se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à autora, sob pena de multa diária, diante da cobrança considerada desproporcional e sem justificativa técnica aparente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão que concedeu tutela provisória de urgência para impedir o corte de energia elétrica, diante de indícios de cobrança atípica e ausência de prova técnica idônea por parte da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência depende da presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos previstos no art. 300 do CPC, os quais foram reconhecidos no caso concreto.

A autora demonstrou consumo historicamente regular e apresentou faturas com valores extremamente elevados e discrepantes nos meses de outubro e novembro de 2024, sem explicação técnica suficiente da concessionária.

A concessionária não juntou aos autos laudo técnico específico, tampouco documentação hábil a demonstrar diligência na apuração das causas do consumo anômalo, o que enfraquece a presunção de legitimidade da cobrança.

A energia elétrica constitui serviço essencial, o que justifica a preservação do fornecimento enquanto não se comprova, de forma robusta, a legitimidade da cobrança, por força do periculum in mora inverso e da reversibilidade da medida liminar.

A inversão do ônus da prova é admitida pelo art. 14, § 3º, do CDC, especialmente em hipóteses em que o consumidor se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente ao fornecedor do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência para impedir o corte de energia elétrica é legítima quando demonstrado consumo atípico e ausência de prova técnica idônea por parte da concessionária.

A ausência de laudos técnicos ou documentos específicos da concessionária inviabiliza a reversão da medida liminar que assegura serviço essencial ao consumidor.

Em demandas consumeristas, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança, sobretudo em situações de consumo abruptamente elevado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8012310-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e Agravada
VERONICA COSTA MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.